Tribunal: STF
Processo: AI 687837
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
   Cópia do acórdão recorrido. 3. Ônus de fiscalização do
   agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.